Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711794-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSEANE ALVES DA CRUZ MACIEL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0703286-26.2021.8.07.0005, id 91317863). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR